Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-36.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELA COLISÃO. INCONTROVERSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373 DO CPC. NECESSIDADE DE TROCA DO PARA-CHOQUE NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO ISOLADA DE ORÇAMENTOS NÃO COMPROVA A EXTENSÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.296,25 (mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), referente ao conserto do veículo do autor.
2. A requerida interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por não observar o necessário contraditório. No mérito, argumenta que impugnou os orçamentos juntados aos autos pelo autor. Sustenta, ainda, que o recorrido não permitiu que o veículo fosse vistoriado por mecânico de sua confiança e que os orçamentos apresentados nos autos não especificam qual serviço estaria sendo efetuado ou se correspondem aos danos experimentados no acidente em questão. Afirma, por fim, que se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos do direito do autor. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença. Cabe enfatizar, a princípio, que, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, cabendo a ele indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Cumpre ressaltar, ainda, que, conforme o art. 443, I, do CPC, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte. Portanto, o julgador é o destinatário da prova, podendo dispensá-la se verificar sua inutilidade e protelação do curso processual. Assim, não existe a obrigatoriedade de produção de prova testemunhal, sobretudo quando há, nos autos, documentos suficientes ao julgamento seguro, justo e coerente da causa. Ademais, considerando o robusto conjunto probatório dos autos e a fundamentação da sentença de origem, não vislumbro a existência de qualquer prejuízo ao réu em razão da ausência da audiência de instrução e julgamento. Preliminar rejeitada.
4. Cabe ressaltar, a princípio, que é possível concluir a partir dos termos da contestação apresentada pela requerida, que é incontroversa a ocorrência do choque entre os veículos, sendo ela a responsável pela colisão, uma vez que não impugnou a responsabilidade pela ocorrência do evento. Ademais, também é possível concluir que a colisão entre os veículos deu causa a avarias no para-choque dianteiro do veículo do autor, conforme corrobora a própria requerida em contestação.
5. É certo que, segundo o art. 927, do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No entanto, em relação aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (art. 944 do CC). Considerando o que dispõe o art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, de modo que caberia ao requerente comprovar a real extensão dos danos suportados em seu veículo. Contudo, não há nos autos conjunto probatório suficiente para acatar os orçamentos apresentados pelo mesmo, tendo em vista a ausência de elementos outros que confirmem a necessidade de troca do para-choque dianteiro do veículo. O requerente não juntou aos autos sequer uma foto que pudesse demonstrar a real extensão dos danos e a consequente necessidade de troca do para-choque dianteiro do seu veículo, tampouco há, nos autos, laudo ou relatório mecânico que ateste a necessidade da troca de toda a parte dianteira do veículo. Portanto, a apresentação isolada de orçamentos não tem o condão de comprovar a real extensão dos danos, haja vista que eles apenas relatam o preço pela troca do para-choque, mas não a necessidade da medida.
6. No entanto, considerando, sobretudo, que houve a colisão entre os veículos por culpa da recorrente/requerida e que a mesma admite ter causado avarias no veículo do autor (“arranhão na lateral do para-choque dianteiro”), afastar, por completo, a responsabilização da ré daria ensejo a decisão injusta e incoerente. Portanto, atento ao art. 5o da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), segundo o qual na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, a solução que mais adequada e condizente com a razoabilidade, é a condenação da ré ao pagamento do percentual de 50% do valor do menor orçamento apresentado pelo autor.
7. Assim, a fim de equilibrar de modo justo, coerente e proporcional a ausência de comprovação da extensão dos danos sofridos no veículo do autor e a incontroversa colisão do veículo da ré no veículo do requerente, conclui-se pela condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$648,12 (seiscentos e quarenta e oito reais e doze centavos).
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a condenação da ré para o valor de R$648,12 (seiscentos e quarenta e oito reais e doze centavos). Sentença mantida nos demais pontos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.